Tribunal: STF
Processo: MI 7351
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NA LEI N. 11.473/2007: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Mandado de injunção impetrado por Rodrigo Luciano Wermuth, em 8.1.2021, contra o Presidente da República, o Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados.
    2. O impetrante alega que, “na situação de reservista, participou da seleção para integrar a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), sendo aprovado e apto, passou a integrar a mesma de 01/02/2017 à 29/10/2018. (…) Durante todo o período em que o Impetrante participou como integrante da Força Nacional de Segurança Pública recebeu somente, e tão somente, ‘diárias’, pois de acordo com o artigo 6º da Lei nº 11473/07, os servidores civis e militares farão jus ao recebimento de diárias. Como o Impetrante não possuía mais vínculo com o Exército Brasileiro, recebeu tão somente diárias” (fls. 2-3, doc. 1).
    Sustenta que “a Lei 11.473/2007 (que regulamenta o funcionamento da Força Nacional de Segurança Pública) não trata da questão específica sobre os direitos e garantias constitucionais daqueles que foram selecionados para compor a FNSP e que já não possuíam mais vínculo com qualquer um dos órgãos públicos, deixando à deriva vários de seus componentes que se encontravam na situação do Impetrante” (fl. 9, doc. 1).
    Argumenta que “vários jurisdicionados propuseram ações cujo desfecho foi inexitoso em razão da omissão legislativa. Logo, todos as ações foram julgadas improcedentes por falta de base legal na Lei nº 11.473/2007” (sic, fl. 9, doc. ).
    Requer “a) A concessão do benefício da AJG;
    b) Sejam notificados os Excelentíssimos Senhores Presidente da República, o Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados, a fim de prestarem as informações necessárias;
    c) A intimação do Ministério Público Federal;
    d) A procedência do mandado de injunção para declarar a omissão legislativa em relação ao pagamento de vencimento ou soldo aos membros da FNS da reserva não remunerada das Forças Armadas;
    e) Seja julgado procedente o pedido formulado para, de forma mandamental, efetiva o direito constitucional a percepção do vencimento/soldo e demais vantagens pecuniárias constitucionalmente asseguradas. Utilizando-se como paradigma a remuneração do cargo que ocupava no serviço ativo do Exército Brasileiro (Cabo), nos termos da Lei nº 6880/80” (fl. 14, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 
    Pressupõe, portanto, “a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 28. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Malheiros, 2005. p. 267).
    Objetiva-se, com o mandado de injunção, garantir a efetividade da Constituição da República. Somente a ausência de norma regulamentadora para dotar de eficácia preceito da Constituição viabilizaria a utilização desta ação. Cabível é o mandado de injunção nos casos em que demonstrada a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, que tenham o exercício inviabilizado pela ausência da norma regulamentadora.
    4. Na espécie em exame, não há dispositivo constitucional que imponha aos impetrados o dever de prever, na Lei n. 11.473/2007, a concessão de “vencimento/soldo e demais vantagens pecuniárias” a agente da Força Nacional de Segurança. 
    No caso, não foram indicados direitos e liberdades constitucionais que teriam o exercício inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 
    Apesar de mencionados direitos previstos na Constituição, o que se põe em causa é regulamentação de norma infraconstitucional. Ausente, assim, na espécie, o requisito comprobatório do cabimento do presente mandado de injunção. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 
    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).
    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 
    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    Verifica-se ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção.
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora